Tribunal: TJSP
Processo: 0002627-60.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. Alegação de inobservância da cadeia de custódia das provas. Inocorrência. Ausência de elementos que evidenciem qualquer ruptura na custódia. Pleito de absolvição. Suficiência das provas produzidas para imputar aos apelantes a prática do crime de forma continuada. Condenação bem imposta. Proporcionalidade das reprimendas fixadas. Necessidade de pequeno reparo apenas para

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. Alegação de inobservância da cadeia de custódia das provas. Inocorrência. Ausência de elementos que evidenciem qualquer ruptura na custódia. Pleito de absolvição. Suficiência das provas produzidas para imputar aos apelantes a prática do crime de forma continuada. Condenação bem imposta. Proporcionalidade das reprimendas fixadas. Necessidade de pequeno reparo apenas para excluir a aplicação do disposto no art. 72 do Código Penal por inocorrência do concurso de crimes. Diante da continuidade delitiva, a pena de multa será ser dosada nos mesmos moldes da privativa de liberdade. Redução para o pagamento de 16 dias-multa. Apelos parcialmente providos.